Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0731660-67.2021.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO MONTEIRO MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Petição Criminal interposta pelo próprio requerente, onde o apenado formulou pedido quanto a remição. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 29632130). A douta Defensoria Pública (ID 29686996) informou que o requerente cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Explicitou que na carta enviada pelo apenado, este formulou pedidos referentes a “remição presumida”. Nesse sentido, a Defensoria afirmou que o apenado se encontra assistido por advogada particular e já teve pedidos de remição pelo estudo deferidos (mov. 24.1, 53.1 e 86.1). Acrescentou ainda que tem um pedido de remição pela aprovação no ENEM/2020 pendente de decisão pelo juízo de origem. Portanto, os pedidos de remição da pena estão regularmente sendo realizados e apreciados em sede de execução. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator